Tribunal: STF
Processo: HC 236358
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fernando Souza do Nascimento em favor de Matheus Tabaka contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 875.012/SC.



    No STJ, após o indeferimento liminar do writ, a defesa interpôs Agravo Regimental, que atualmente encontra-se pendente de decisão.



    Nesta Corte, reitera a alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Afirma que a denúncia não preenche os requisitos legais do artigo 41 do CPP e que não há justa causa para o prosseguimento do processo penal ante a total ausência de prova de autoria e materialidade. (eDOC 1, p. 2) 



    Defende, assim, a inépcia da denúncia em relação ao crime de associação para o tráfico.



    Ao final, requer:



    “a) Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus rejeitar a denúncia por ser ela inepta ou, alternativamente, trancar o processo penal por ausência de justa causa; b) Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, porquanto a presente ação é instruída com cópia das peças principais dos autos e por ser o processo de origem digital; c) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público; d) Ao final, concedida ou não a medida liminar, seja concedida a ordem para rejeitar a denúncia por ser ela inepta ou, alternativamente, trancar o processo penal por ausência de justa causa; e) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (artigo 5º, LXVIII da CF e artigo 654, § 2º do CPP)



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que a Ministra Presidente do STJ, indeferiu o writ liminarmente uma vez que a matéria não teria examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Desse modo, verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos. Transcrevo, para melhor compreensão da lide, trecho da decisão impugnada: 



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATHEUS TABAKA, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 5072243-08.2023.8.24.0000. 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33, caput e §1º, inciso I, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006. O juízo singular recebeu a denúncia e rejeitou as preliminares lançadas na resposta à acusação. 



    Sustenta o impetrante, inicialmente, que, em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, a denúncia não preenche os requisitos legais do artigo 41 do CPP. Alega, ainda, não há justa causa para o prosseguimento do processo penal, uma vez que não há, nos autos, qualquer elemento informativo que aponte indícios, ainda que mínimos, de autoria, tampouco de materialidade, no sentido de que o paciente estaria associado com os corréus. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a rejeição da denúncia ou o trancamento da ação penal. É, no essencial, o relatório. 



    Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    (...)



    In casu, não visualizo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, pois trata-se de matérias sensíveis e que demandam maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (eDOC 11)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente